Tribunal: TJDFT
Processo: 0719691-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719691-21.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A. RECORRIDO: LIRA MARIA ESSWEIN, MAURO JOSÉ ESSWEIN, CARINA MACIELA ESSWEIN MARTINI FERNANDES, DIONE IRINEU ESSWEIN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. NECESSIDADE E UTILIDADE. DECISÃO FAVORÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APLICÁVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO AO AGRAVANTE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões recursais se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na decisão, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo agravante e a decisão recorrida. Princípio da dialeticidade não violado. Preliminar rejeitada. 2. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade e utilidade do feito; bem como na adequação da via eleita. 2.1. Tendo em vista que a decisão agravada reconheceu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes ora litigantes, inexiste interesse de agir nesse ponto. Recurso parcialmente conhecido. 3. O título judicial exequendo forneceu os parâmetros necessários à correta indicação do beneficiário e apuração do valor devido, dependendo tão somente de cálculos aritméticos apresentados pelas partes para se obter o montante devido, revelando-se desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum. 4. A solidariedade não se confunde com litisconsórcio necessário, pois, nos termos do artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária, compete ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. 4.1. No caso dos autos, a parte agravada optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco do Brasil, exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual. 5. A instituição bancária possui obrigação de guarda dos documentos, uma vez que a questão estava sendo debatida em sede de ação civil pública desde 1994, não havendo que se falar em expiração do prazo para o armazenamento de tais documentos. 5.1. O ônus da prova foi distribuído dinamicamente ao banco réu, sendo, portanto, necessária a sua exibição dos documentos sobre a execução da operação de crédito rural realizada. 6. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Preliminar de ausência de interesse de agir acolhida. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos artigos 130, inciso III, 132 e 509, inciso II, todos do CPC, porque, sendo o BACEN e a União também condenados solidariamente a pagar a dívida, é imprescindível o chamamento das referidas instituições ao feito e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. Invoca o julgado do STJ (REsp 1.145.146/RS), em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, detectada a ausência de comprovação, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 6/2/2023. Todavia, consoante se extrai do ID 44033497 - Pág. 1, o recorrente não atendeu a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a deserção do recurso (Súmula 187/STJ), quando a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, deixa de regularizar o preparo no prazo concedido. 1.1. Na hipótese, não constava dos autos decisão deferindo a gratuidade de justiça e, devidamente intimada, a parte deixou de comprovar a alegada benesse ou efetuar o recolhimento devido. 1.2. O recurso dever ser reconhecido deserto se, depois da intimação para regularização, nos termos do art. 1007, § 2o, do CPC, a parte não comprovar ser beneficiária da justiça gratuita, ter pago o preparo no momento da interposição do recurso ou recolhimento determinado no prazo assinado. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.074.069/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). (g.n.). Ainda que se pudesse superar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 130, inciso III, 132 e 509, inciso II, todos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE.PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, I, da CF, conforme consolidado nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência e a remessa dos autos à Justiça Comum Federal, quando figura como parte apenas a instituição financeira, sociedade de economia mista, que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Comum Estadual. Precedentes. 3. Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, "reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União" (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 29/4/2019, DJe de 02/05/2019). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.930.203/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 1/4/2022). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática no AREsp n. 2.286.066, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 23/3/2023). Assim,“a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030